Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742813-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: JOY MUNIZ SANTOS, JAILSON NOGUEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCAS RODRIGUES DE MELO, em face de JOY MUNIZ SANTOS e JAILSON NOGUEIRA ROCHA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória de transferência de veículo com obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 64894458): Recebo a emenda substitutiva de ID 205423530. Anote-se, inclusive quanto ao valor da causa. Custas recolhidas (IDs 198362265/198362266 e 210625221/ 210625216). Trata-se de ação anulatória de transferência de veículo c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUCAS RODRIGUES DE MELO 69791376115 em desfavor de JOY MUNIZ SANTOS e JAILSON NOGUEIRA ROCHA. Narra a parte autora que realizou uma obra para a ré, com início em janeiro/2021, sendo acertado como parte do pagamento pelo serviço executado um veículo de modelo HB20 de propriedade do 1o requerido. Apesar de o veículo estar em posse do requerente, ele nunca foi formalmente transferido, mesmo com a obra já tendo sido finalizada. Alega que tentou emitir os documentos do veículo e foi surpreendido ao verificar que ele havia sido transferido ao 2o requerido. Diante disso, pretende anular a referida transferência e obrigar que o 1o requerido transfira o veículo formalmente para o requerente. Requer, liminarmente, provimento jurisdicional para que seja realizada a imediata transferência de titularidade do veículo ou alternativamente a emissão dos documentos necessários à circulação do veículo. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a princípio, denotando o descumprimento contratual por parte da ré, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Em adição, o veículo já se encontra na posse do requerente há meses, considerando que foi dado como entrada em um contrato datado de janeiro/2021. Assim sendo, não verifico urgência a justificar o deferimento da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. [...] O Agravante alega que: 1) firmou contrato com o 1o Agravado, no qual parte do pagamento pela obra executada seria realizada mediante a transferência de um veículo modelo HB20, de sua propriedade; 2) embora o veículo tenha sido entregue a ele e esteja em sua posse desde janeiro de 2021, o 1o Agravado não procedeu com a transferência da propriedade do automóvel, apesar de reiteradas solicitações; 3) em agosto de 2021, a obra foi concluída, porém, ao tentar regularizar a documentação do veículo, a empresa requerente descobriu que o 1o Agravado transferiu o carro para o 2o Agravado; 4) está em posse do veículo, mas não consegue regularizar sua propriedade devido à conduta ilícita do 1o Agravado, que transferiu o bem para terceiro, em total descumprimento contratual; 5) está sendo diretamente prejudicado pela impossibilidade de circular com o veículo, uma vez que os documentos necessários à sua regularização só podem ser emitidos pelos Agravados, em razão do comunicado de venda realizado; 6) a probabilidade do direito está claramente demonstrada pela negócio jurídico entabulado entre as partes, em que foi consignado e acordado a transferência do respectivo veículo. O perigo de dano também é evidente, visto que o Agravante está impossibilitada em circular com o seu veículo. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que os Agravados realizem a emissão dos documentos necessários para sua circulação, sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, reconhecendo o direito da Agravante para que lhe sejam fornecidos os documentos necessários para sua circulação. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal foi recolhido (IDs 64895259 e 64895260). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No caso, não se vislumbra de plano o perigo da demora nem a urgência necessária a ponto de autorizar a concessão da liminar requerida. Isso porque, em que pese as alegações do Agravante, a situação narrada por ele ocorreu a mais de quatro anos, visto que a entrega do veículo ocorreu em abril de 2021 e o Agravante tomou ciência de que o veículo havia sido transferido para Jailson em agosto de 2021. No caso, verifico que a situação narrada nos autos comporta a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar, por meio dos elementos já contidos nos autos, os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Pelo exposto, indefiro a concessão da antecipação da tutela pretendida. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024 10:18:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador